Tribunal: TJBA
Processo: 8016760-21.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8016760-21.2023.8.05.0080

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: FRANCISCO PINHEIRO DA CRUZ

Advogado(s):
WALTER FERNANDES JUNIOR (OAB:BA31462-A)

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO PINHEIRO DA CRUZ, por meio de advogado constituído, contra Acórdão da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação, rejeitou preliminar de nulidade e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a condenação do embargante pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, II, da Lei nº 9.613/98), com redimensionamento da pena de ofício. A defesa apontou supostas omissões e contradições no julgamento, alegando: (i) necessidade de suspensão do processo por pendência de julgamento do crime antecedente; (ii) ausência de elementos que comprovem o dolo do agente; e (iii) aplicação indevida da causa de aumento relativa à organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à tese de necessidade de sobrestamento da ação penal por ausência de julgamento do crime antecedente e à aplicação da majorante relativa à organização criminosa; (ii) apurar se os embargos visam indevidamente à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais da decisão judicial — omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade —, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo instrumento hábil à rediscussão do mérito já analisado.

4.
O acórdão recorrido enfrentou de forma clara, fundamentada e coerente todos os pontos suscitados pela defesa na apelação, notadamente ao afastar a alegação de nulidade por ausência de julgamento do crime antecedente, com base no art. 2º, §1º, da Lei nº 9.613/98, que admite a autonomia do delito de lavagem de dinheiro.

5.
A tese de ausência de dolo na conduta foi devidamente rechaçada com base em conjunto probatório robusto, que inclui flagrante da quantia, depoimentos de policiais, relatório de investigação e colaboração premiada, todos apontando o embargante como responsável pela logística financeira da organização criminosa.

6.
A aplicação da causa de aumento relativa à organização criminosa foi fundamentada na estrutura e modo de atuação do grupo criminoso, sendo irrelevante a ausência de denúncia ou condenação específica por organização criminosa, dada a similitude estrutural com a associação para o tráfico.

7.
A simples insatisfação da parte com as conclusões do acórdão não justifica a oposição de embargos declaratórios, sendo pacífico o entendimento de que não se pode utilizá-los como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria.

8.
A jurisprudência consolidada do TJBA rechaça a utilização dos embargos de declaração para atribuir efeitos infringentes ou prequestionar dispositivos legais quando ausente qualquer vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, devendo ser rejeitados quando ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

2.
O crime de lavagem de dinheiro possui autonomia e independe de condenação ou mesmo de denúncia pelo crime antecedente, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 9.613/98.

3.
A aplicação da majorante pela atuação no contexto de organização criminosa é válida mesmo na ausência de condenação por esse delito, desde que comprovada a estrutura organizada e permanente do grupo criminoso.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei nº 9.613/98, arts. 1º, §1º, II, e 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração n.º 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, pub. 22/02/2022; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, pub. 19/10/2021; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, pub. 14/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração n.º 8016760-21.2023.8.05.0080
, em que figuram, como Embargante,
FRANCISCO PINHEIRO DA CRUZ
,

e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR

os aclaratórios, mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01